Tribunal: TJSP
Processo: 1006654-51.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. Ação ajuizada pelos beneficiários em face da operadora e da administradora do plano de saúde postulando a declaração de nulidade de cláusula de cobertura parcial temporária para doenças preexistentes. Sentença de parcial procedência. Apelo da corré QUALICORP. Responsabilidade solidária da administradora do benefício, conjuntamente com a operadora do plano.

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. Ação ajuizada pelos beneficiários em face da operadora e da administradora do plano de saúde postulando a declaração de nulidade de cláusula de cobertura parcial temporária para doenças preexistentes. Sentença de parcial procedência. Apelo da corré QUALICORP. Responsabilidade solidária da administradora do benefício, conjuntamente com a operadora do plano. Precedentes. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. Ação procedente. Recurso desprovido.